Tribunal: TJPA
Processo: 0837060-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837060-74.2023.8.14.0301

APELANTE: IETE VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, IETE VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0837060-74.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO/APELANTE: IETE VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE O. MENDES – OAB/PA 32.675-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO CONTRATO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO RÉU E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que determinou a revisão de contrato bancário para afastar encargos inerentes ao cartão de crédito e condenou o Banco à devolução em dobro de valores descontados indevidamente, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A Instituição Bancária recorre buscando a improcedência dos pedidos e; A parte autora recorre requerendo a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar a validade do contrato de empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito com reserva de margem, à luz do dever de informação, e se há cabimento para indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da autonomia privada e a força obrigatória dos contratos prevalecem nas relações privadas, desde que o consumidor tenha sido adequadamente informado.

4. Nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC, o consumidor deve ser adequadamente informado. Constatou-se nos autos que a autora aderiu expressamente ao termo de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e teve ciência dos encargos e da modalidade de contratação, não havendo indício de induzimento ao erro pela instituição financeira.

5. Ausente mácula ao dever de informação ou indício de ato ilícito, sendo legítimos os descontos efetuados e descabida a condenação por danos morais e repetição de indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Banco conhecida e provida para julgar improcedente a demanda. Recurso da autora prejudicado.

"Tese de julgamento: A validade do contrato de empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito com reserva de margem pressupõe o atendimento do dever de informação. Não havendo vício na manifestação de vontade, não cabe indenização por danos morais nem repetição de indébito em dobro".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso da demandada e, julgar prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BMG S/A e IETE VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença (Id. 18023912) proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar a revisão do contrato, afastando os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 3.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta da peça inicial (Id. 18023777) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário, e após ter realizado contrato de empréstimo consignado junto a instituição bancária ré, foi surpreendida com descontos em seu benefício denominado de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”; desconto esse desconhecido e diverso do empréstimo consignado ora almejado.

Afirma que em momento algum foi solicitado ou contratado essa modalidade de empréstimo, já que apenas requereu e autorizou empréstimo consignado normal e não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável.

Em sentença de Id. 18023912, o Magistrado de 1º grau acolheu o pedido alternativo e determinou a revisão do contrato para afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, bem como, condenou a instituição bancária em danos morais fixados em R$ 3.000,00 e na devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A Instituição Bancária apelou do julgado no id. 18023915, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, visto que a parte autora foi devidamente informada acerca do que estava contratando, o tendo feito de forma consciente e, por via de consequência, não há repetição de indébito ou dano moral. Subsidiariamente, em caso de eventual mantença da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Por outro lado, a parte autora, em suas razões recursais de Id. 18023926, alega que, o valor do dano moral foi atribuído aquém do devido, pugnando pela sua majoração de R$ 3.000,00 para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões ofertadas pela Instituição Bancária demandada no id. 18023933, onde pugna seja negado provimento ao recurso da demandante.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão à Instituição Bancária.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte Autora anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃOPARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, bem como com o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id. 18023806 e 18023806 - Pág. 3 ), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Do mesmo modo, consta ainda na Cédula de Crédito Bancário de id. 18023806 - Pág. 4, a “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o prévio conhecimento do valor obtido com o empréstimo e a taxa de juros remuneratórios incidentes sobre a operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade da Autora (id. 18023803 - Pág. 1), o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

No que tange ao recurso da parte autora, uma vez reconhecida a improcedência da demanda, resta prejudicado o apelo da demandante, para majoração dos danos morais, uma vez que indevidos.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para dar provimento à apelação interposta pela instituição bancária demandada, no afã de julgar-se totalmente improcedente a demanda e; por consequência, Julgar Prejudicado o recurso da parte autora.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/12/2024